Tribunal: CARF
Processo: 18471.000316/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000316/2005-33
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.448 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TINTAUTO TINTAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL E TINTAUTO TINTAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido
tenha adotado entendimento cristalizado em Súmula do CARF, ainda que esta
tenha sido aprovada após a interposição do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO POR DUAS PRESUNÇÕES LEGAIS DE OMISSÃO DE
RECEITAS. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice legal para que o Fisco promova a exigência de IRPJ e reflexos
tanto com base na omissão de receita fundada em passivo não comprovado
(art. 40 da Lei no 9.430/96) quanto com base na omissão de receita fundada em
depósitos de origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96).
É "possível" que, nessa hipótese, um ou mais valores tributados pela primeira
presunção sejam também tributados pela segunda, da mesma forma que é
também "possível" que essa coincidência não ocorra para qualquer dos valores
lançados.
Cabe ao sujeito passivo provar sua alegação de que houve tributação em
duplicidade, apontando exatamente quais os valores foram objeto de
lançamento pelas duas presunções legais de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira
Bessa. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Livia De Carli Germano, que lhe deu provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000316/2005-33
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos, por um lado, pela Fazenda Nacional e,
por outro, pelo sujeito passivo em epígrafe, ambos com amparo no art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1402-002.291, encontram-se
assim redigidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Aplica-se a regra insculpida no § 4o do art. 150 do CTN, mesmo no caso em que o
contribuinte, embora não tenha efetuado nenhum pagamento de forma direta, tenha
arcado com o ônus do tributo através de recolhimentos efetuados pelos responsáveis
tributários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PRECLUSÃO
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria
preclusa e como tal não se conhece.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO
A manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
constitui presunção de omissão de receitas (art. 40 da Lei n° 9.430/1996). Em se
tratando de presunção legal, cabe à contribuinte fazer prova de que os valores apurados
pela fiscalização são insubsistentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de omissão de
receita com base em movimentação financeira não comprovada. A presunção legal
trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento
torna legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores
movimentados.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

LUCRO REAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento é medida extrema, excepcional, que só se justificaria na absoluta
imprestabilidade da escrituração contábil. A falta de contabilização de depósitos
bancários de origem não comprovada, por si só, não autoriza a inferir que a escrita seja
imprestável ou que seja impossível a apuração do lucro real.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
CSLL. PIS. COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado aos autos
de CSLL, PIS e COFINS, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que
fundamentam o primeiro.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, Por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para: i ) acolher a decadência do IRPJ e da CSLL referente ao 1o trimestre de
2000 e do PIS e Cofins referentes aos três primeiros meses desse ano-calendário; e ii)
cancelar a exigência decorrente do passivo fictício para as obrigações assumidas nos
anos-calendário de 1998 e 1999, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
(...)
O especial da Fazenda Nacional foi admitido relativamente à divergência
interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Passivo não comprovado - Art. 40 da Lei no 9.430/1996.
Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões onde pede seja
mantido, nessa parte, o decidido no acórdão recorrido.
Já o recurso especial do sujeito passivo foi admitido relativamente à divergência
interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Coexistência de múltiplas presunções de omissão de receita.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões onde pede seja negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento - Recurso Especial da Fazenda Nacional

A divergência interpretativa suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao
"Passivo não comprovado - Art. 40 da Lei no 9.430/1996".
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
Junto aos documentos apresentados à fiscalização, e que redundaram nas comprovações
a que nos referimos no parágrafo anterior, verifica-se a entrega, por parte da
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

contribuinte, de uma planilha denominada de "Demonstrativo das Duplicatas que
Compõem o Saldo da Conta Fornecedores de 31/12/2000", v. e-fls. 338/344,
desacompanhada, entretanto, de qualquer documento fiscal que possa lhe emprestar
confiabilidade. De se notar que tal planilha contém valores cuja data de emissão dos
respectivos documentos fiscais se reportam a 1998, 1999 e todo o decorrer do ano de
2000.
Entendeu o colegiado "a quo" que a alegação da contribuinte de que os valores
referentes aos anos calendários de 1998 e 1999 não poderiam ser objeto de tributação
estaria correta e que a sistemática do passivo fictício presumiria que a omissão de
rendimentos ocorre ao tempo do registro das respectivas obrigações. (g.n.)
(...)
Contudo, o acórdão recorrido não conferiu a melhor interpretação jurídica aos fatos e
aos dispositivos legais pertinentes, merecendo reforma, conforme se passa a demonstrar
nas razões abaixo.
(...)
Em relação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados pela autoridade fiscal com
fundamento na omissão de receitas baseada na existência de passivo inexistente, a
exclusão do crédito tributário se deu nos seguintes termos, verbis:
“2.1.2 Da omissão de receitas apurada com base em passivo inexistente.
A recorrente também se insurge contra a infração apurada pela fiscalização com
base em passivo inexistente, que foi verificada em relação aos créditos
registrados na conta Adiantamento para Promoções em face dos pagamentos
efetuados pela cliente da fiscalizada, ora recorrente, denominada Wall-Mart
Supermercados (WMS).
A recorrente alega que são inconsistentes as infrações apuradas como passivo
inexistente, na medida em que autoridade fiscal entendeu estar caracterizada a
hipótese legal de presunção de omissão de receitas sem se aprofundar na
investigação para demonstrar que a obrigação supostamente inexistente tinha o
condão de escamotear obrigações tributárias.
A fiscalização apurou que os créditos recebidos não representam qualquer
obrigação da interessada com outrem, mas sim o recebimento de vendas
efetuadas por esta ao cliente WMS. Assim, concluiu a autoridade fiscal que se os
valores recebidos não representam obrigações da fiscalizada, caracterizam
passivo inexistente, situação que seria reveladora de omissão de receitas nos
termos do inc. III do art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999).
Em que pese ter sido comprovado pela fiscalização que os lançamentos
efetuados a crédito na conta Adiantamento para Promoções decorrente dos
pagamentos bancários efetuados pela empresa Wall-Mart Supermercados
(WMS) são indevidos, uma vez que não se caracterizam como obrigações
assumidas pela fiscalizada perante quem quer que seja, mas sim
recebimentos de venda feitas à WMS, entendo que desta feita não se pode
concluir que tal situação seja por si só reveladora de omissão de receitas.
Os elementos trazidos ao processo pela autoridade fiscal apontam no sentido de
que os referidos créditos decorrem das vendas regulares feitas pela recorrente à
empresa WMS, com a particularidade de que, por acordo comercial entre ambas,
a empresa compradora efetuava diversos descontos sobre os valores devidos (a
título de devoluções, aluguel de espaço, propaganda institucional, desconto
fidelidade, acordo promocional, etc) e enviava à fornecedora, ora recorrente, a
Previsão de Pagamento Via Crédito em Conta Corrente (fls. 226/570),
demonstrando os valores que seriam creditados e informado a data de crédito
prevista.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

A diligência realizada pela autoridade fiscal junto à empresa WMS (Termo de
Diligência fls. 1465/1468) veio a confirmar tal situação. Em resposta aos
questionamentos feitos pela fiscalização a empresa WMS prestou as seguintes
informações (fls. 1481):
[...]
A empresa cliente confirma que os créditos se referem ao pagamento de
compras feitas da empresa Oniz, líquidos de devoluções e descontos
concedidos pela fornecedora (recorrente). Assim, revela-se totalmente
despropositada a contabilização feita pela recorrente na sua conta de
passivo, denominada Adiantamento para Promoções. Em se tratando do
recebimento de vendas feitas (á prazo) a contrapartida aos créditos bancários
seria a respectiva conta da cliente WMS no seu ativo circulante.
Não obstante, tal fato não pode ensejar a conclusão imediata de que sendo
inexistente a obrigação estaria caracterizada a hipótese de omissão de receitas,
com base na presunção legal de passivo inexistente. Se de fato ocorreu omissão
de receitas esta deveria ter sido caracterizada de forma direta pela
autoridade fiscal e não pela forma presuntiva autorizada por lei, na medida
em que os documentos revelam que os pagamentos feitos pela WMS eram
para a quitação de notas fiscais emitidas pela fiscalizada, ora recorrente.
(g.n.)
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 87/88) a autoridade fiscal confirma que os
valores se referem a vendas efetuadas pela recorrente à WMS, conforme trecho
abaixo transcrito:
[...]
O relato feito pela autoridade autuante denota, conforme o exemplo trazido, que
a fiscalizada registrava as vendas feitas, tendo como contrapartida uma conta
denominada Clientes Diversos (ativo Circulante). O problema teria sido
verificado com relação à baixa do direito por ocasião do recebimento. A empresa
não conseguiu demonstrar a baixa dos valores na conta clientes.
As falhas na escrituração da recorrente, narrados pela autoridade fiscal, revelam
que a sua elaboração não respeitou a boa técnica contábil, seja por imperícia, ou
até mesmo para ocultar operações, mas, no caso em apreço, não autorizam a
conclusão de que ocorreu omissão de receitas baseada simplesmente na
existência de passivo não comprovado ou inexistente.
Entendo que, não obstante os registros contábeis incorretos caberia à
autoridade fiscal aprofundar a investigação para verificar o registro dessas
vendas na contabilidade da recorrente e seu oferecimento à tributação e, em
caso de omissão, efetuar o lançamento das diferenças omitidas, nos moldes
feitos com relação à infração anteriormente analisada.
Ante ao exposto, voto no sentido de cancelar o lançamento nesta parte.”
Conforme se observa, o Relator entendeu as obrigações registradas no passivo
efetivamente eram inexistentes; contudo, considerando que os créditos lançados na
conta se referiam a vendas efetuadas pela contribuinte, cabia a autoridade fiscal
aprofundar a investigação para verificar o registro dessas vendas na contabilidade da
recorrente e seu oferecimento à tributação e, em caso de omissão (apurada na forma
direta), efetuar o lançamento das diferenças omitidas.
(...)
É certo que a contabilização de débitos, cuja exigibilidade não seja comprovada por
documentos idôneos, diminui a receita declarada pelo contribuinte, caracterizando
passivo fictício e, conseqüentemente a omissão de receitas prevista no art. 281, III do
RIR/99 e no art. 40 da Lei no 9.430/96.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

Portanto, se o art. 281, III do RIR/99 dispõe que a existência de passivo fictício autoriza
a presunção de omissão de receitas, e, sendo a manutenção na contabilidade de
obrigações não comprovadas hipótese de passivo fictício, conclui-se que está correto o
lançamento que, após demonstrado o registro de obrigações não comprovadas, acusa o
contribuinte de omissão de receitas.
A lei autoriza o Fisco a presumir a ocorrência de omissão de receita a partir da não
comprovação pelo contribuinte da existência de seu passivo na data do encerramento do
período. Assim, uma vez que a interessada foi intimada a efetuar essa comprovação e
não o fez, o Fisco estava legalmente autorizado a presumir a ocorrência de omissão de
receita.
Trata-se de presunção legal relativa de omissão de receitas que somente será afastada no
caso de o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, comprovar a
existência de suas obrigações. Verifica-se, assim, que a referida presunção legal é a
favor do Fisco.
Portanto, o citado diploma atribui ao particular o ônus da prova e não ao Fisco. Logo
por força dessa inversão está correto o lançamento, já que o recorrido não conseguiu
comprovar as suas alegações.
Cabe destacar que a conclusão do acórdão recorrido acaba por conferir indevidamente
ao Fisco o ônus da prova, quando, no esteio da legislação retro transcrita, esse ônus
caberia ao contribuinte.
Desse modo, pelos argumentos expostos, merece reforma o acórdão recorrido, para
considerar válida a presunção legal de omissão de receitas, mantendo-se o lançamento
no ponto.
(...)
Em breve síntese, a Fazenda dividiu a matéria "Passivo não comprovado - Art. 40
da Lei no 9.430/1996" em dois temas distintos, sendo que a divergência se pauta na infração
estabelecida para os anos de 1998 e 1999 a título de passivo fictício, eis que quanto ao mais o
acórdão recorrido confirmou a decisão da DRJ. Na verdade, entendi que versa o especial no caso
destes dois anos-calendários excluídos pelo recorrido e que o argumento do ônus da prova seria
para confirmar a matéria objeto de recurso pela PGFN.
Portanto, alega a recorrente PGFN:
a) no primeiro tema - estaria incorreto o entendimento acolhido pela Turma recorrida
segundo o qual, no caso do passivo não comprovado (art. 40 da Lei no 9.430/96), "a omissão de
rendimentos ocorre ao tempo do registro das respectivas obrigações";
b) no segundo tema - a Fazenda Nacional "transcreve" um longo trecho que, segundo ela,
estaria contido no acórdão recorrido, intitulado "2.1.2 Da omissão de receitas apurada com base
em passivo inexistente" (vide acima), e alega cabe o sujeito passivo o ônus de provar que não
ocorreu a omissão de receitas. Para este segundo tema apresenta como paradigmas os acórdãos
nos 101-92.350 e 9101-001.428.
O sujeito passivo, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o
conhecimento do recurso.
No entanto, pelo exame do acórdão recorrido (e-fl. 534 e ss.) é possível verificar
que inexiste ali o mencionado trecho intitulado "2.1.2 Da omissão de receitas apurada com base
em passivo inexistente", até porque o recorrido, repito, concordou com a decisão da DRJ, à
exceção dos anos de 1998 e 1999.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

Pois bem. Quanto ao primeiro tema, é de se dizer que a Fazenda Nacional não
apontou paradigmas que divergissem da tese acolhida no acórdão recorrido segundo a qual "a
omissão de rendimentos ocorre ao tempo do registro das respectivas obrigações".
Isso já é suficiente para que essa parte do recurso também não seja conhecida, já
que a indicação de paradigmas é requisito para a admissibilidade do especial, conforme disposto
no art. 67, § 6o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Mas há mais.
É que a tese adotada no acórdão recorrido é a mesma daquela que, posteriormente,
foi objeto da Súmula CARF no 144, in verbis:

Súmula CARF no 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente. (g.n.)
(...)
Nesse sentido, também por força do disposto no art. 67, § 3o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, o recurso especial não deve ser conhecido.
E, diante desse panorama, o segundo tema que subsidiaria o passivo fictício nesse
contexto, ou melhor, a matéria "Passivo não comprovado - Art. 40 da Lei no 9.430/1996",
também não merece ser conhecido.
Até pelo fato de o contexto fático ser bem específico e a súmula ter fulminado a
respectiva pretensão fazendária.
Neste sentido, não conheço do recurso especial interposto pela PGFN.

Conhecimento - Recurso Especial do Sujeito Passivo
A divergência interpretativa suscitada pelo sujeito passivo diz respeito à
"Coexistência de múltiplas presunções de omissão de receita" (Paradigmas 103-21.576 e 108-
08.721)
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
3. Da Coexistência de Múltiplas Presunções de Omissão de Receita
Com relação a este tópico o acórdão em questão adota os argumentos expostos no voto
vencedor da decisão recorrida que basicamente sustenta que “Inexiste base legal para
que a autoridade tributária, diante de várias presunções legais no mesmo período,
presuma que a receita considerada omitida, de maior valor, abarque a de menor.”
Releva relembrar que em relação ao quarto trimestre de 2000 foi apurada a primeira
omissão (R$ 602.549,05) a partir da presunção instituída pelo artigo 42 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, depósitos bancários sem comprovação de origem e a segunda (R$
528.699,13), decorrente da constatação de passivo não comprovado (art. 40 da Lei
9.430, de 27/12/1996).
A Recorrente insiste na impossibilidade de coexistência de múltiplas presunções de
omissões de receita. Agregar os valores de várias presunções de omissões de receita
certamente não pode ser considerado um critério seguro e muito menos justo.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

Ora, não se pode excluir a possibilidade de os valores tributados como passivo fictício
terem transitado pela conta bancária que teve seus depósitos considerados como de
origem não comprovada.
A imposição de duas ou mais omissões de receita com base em presunções pode, sem o
menor resquício de dúvidas, ter origem no mesmo fato que, dessa forma, acarretará em
múltipla e indevida exigência tributária, como no caso vertente.
A bem da verdade e à vista de tudo o que foi verificado, ou seja, que a fiscalização
jamais comprovou que as receitas supostamente omitidas se contêm, o lançamento de
forma alguma, poderia ter sido constituído considerando o somatório das duas
presunções legais.
A Recorrente relembra que em caso de dúvida a questão deve ser resolvida da maneira
menos gravosa para o contribuinte, consoante preceitua o art. 112 do código Tributário
Nacional.
Assim sendo, existindo a possibilidade de múltipla incidência tributária sobre o mesmo
fato em razão da coexistência de várias presunções legais no mesmo período deve-se
considerar que a omissão de receitas de maior montante abrange a de menor valor.
Neste contexto, considerando que no quarto trimestre do ano-calendário de 2000 o
montante de receitas omitidas de maior expressão é o que se refere aos depósitos
bancários, os valores relativos ao passivo não comprovado devem ser excluídos da base
tributável.
Importante acrescentar que, em especial no que se refere aos tipos das supostas
presunções apuradas - depósitos sem comprovação da origem e passivo fictício - mais
se fortalece o entendimento de que uma presunção absorve a outra.
Ora, já que é notório que usualmente quase todos os valores transitam pelas contas
bancárias, resta lógico o entendimento de que tanto as receitas declaradas como as
omitidas transitam por estas mesmas contas.
Desta forma, é evidente que a suposta receita omitida decorrente de passivo fictício teria
transitado pela conta corrente bancária da Recorrente, cujos mesmos valores foram
objeto de tributação a título de depósitos sem comprovação da origem, acarretando uma
tributação em duplicidade.
Vejam ilustres Conselheiros: no caso vertente, vale acrescentar ainda que os valores
relativos aos depósitos considerados como sem comprovação da origem são
extremamente superiores aos do passivo fictício. Se, por acaso se tivesse considerado
como receita estes valores não faria o menor sentido retardar, contabilmente, o
pagamento de uma obrigação ou até mesmo não contabilizá-la com o objetivo de evitar
um possível “estouro” do caixa da empresa.
Em face de todo o acima exposto, propugna a Recorrente pela exclusão dos valores
relativos ao passivo não comprovado da base tributável.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que não é possível a coexistência entre
múltiplas presunções legais de omissão de receita, mais especificamente, entre (i) a presunção
legal de omissão de receita fundada em passivo não comprovado, prevista no art. 40 da Lei no
9.430/96, e (ii) a presunção legal de omissão de receita fundada em depósitos de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o
conhecimento do recurso. Ademais, por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço do
especial.

Mérito – Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.448 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000316/2005-33

Quanto à tese de que inexistiria a coexistência de múltiplas presunções de
omissão de receita, vale dizer que não há na legislação tributária qualquer óbice legal quanto à
coexistência entre o lançamento por presunção legal de omissão de receita fundada em passivo
não comprovado, e o lançamento por presunção legal de omissão de receita fundada em
depósitos de origem não comprovada.
Ademais, para além da inexistência de óbice legal, a coexistência entre essas
presunções não afronta a lógica ou a razoabilidade.
É possível, como afirma a recorrente, que uma determinada receita por ela
omitida tenha sido lançada em duplicidade, ou seja, tanto por meio da presunção por passivo não
comprovado quanto por meio da presunção por depósitos de origem não comprovada.
Mas, da mesma forma, é também possível que, apesar da coexistência entre essas
presunções, nenhuma das receitas omitidas tenha sido lançada em duplicidade.
São infrações que se presumem, à medida em que diante da legislação posta, o
contribuinte não consegue comprovar a hipótese legal presuntiva descrita pelo fisco na peça de
lançamento.
Seguindo este diapasão, ora, uma vez que a alegação de lançamento em
duplicidade foi suscitada pelo sujeito passivo, caberia a ele, e não ao Fisco, indicar exatamente
quais os valores foram objeto tanto da presunção legal de omissão de receita por passivo não
comprovado quanto da presunção legal de omissão de receita por depósitos não comprovados.
Pois como é cediço, o ônus da prova dos fatos alegados incumbe a quem os alega. E a presunção
legal inverte o ônus da prova. Ela está estampada na lei e justamente é imposta como um
facilitador do trabalho do fisco, que necessitará das provas, cujo ônus, nesses casos, cabe ao
contribuinte.
Uma vez que o sujeito passivo limitou-se a alegar a duplicidade no lançamento,
sem contudo comprová-la, deve-se manter a exigência, razão pela qual nego provimento ao
recurso especial interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital